Tribunal: STF
Processo: RE 1253407
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que se sustenta que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva.
    Em 8.6.2020, dei provimento ao recurso, na linha da recente jurisprudência desta Corte, que fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Na mesma ocasião, determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para o prosseguimento do julgamento do recurso especial em conformidade com a jurisprudência do STF.
    Em cumprimento à decisão exarada neste recurso extraordinário, o STJ deu seguimento à análise do AREsp 1.453.419/SP, declarando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal “agora considerado marco interruptivo da prescrição o acórdão confirmatório da condenação.” (eDOC 25, p. 108-111). Essa decisão transitou em julgado em 16.3.2021 (eDOC 25, p. 117).
    É o relatório. Decido.
    Nada a prover, tendo em vista que o agravo interposto da negativa de seguimento do recurso extraordinário ajuizado contra o acórdão do TJSP foi convertido em agravo interno (eDOC 3, p. 320), e que o único recurso extraordinário interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça já foi apreciado definitivamente (eDOC 10).
    Remetam-se os autos à origem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente